Tribunal: TJDFT
Processo: 0709194-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709194-19.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KENNIA APARECIDA NEVES DA SILVA APELADO: ELIZETE BATISTA DE FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de ID 50269303, proferida nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, proposta por ELIZETE BATISTA DE FARIA em face de KENNIA APARECIDA NEVES DA SILVA, em tramite na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, em que a nobre sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos, in verbis: “Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para: 1- DECLARAR resolvido o contrato de locação firmado entre as partes e determinar, definitivamente, a desocupação do imóvel comercial localizado no SMPW, quadra 01, lote 05, loja 3, Núcleo Rural Vargem Bonita (Park Way); e 2 - CONDENAR a ré ao pagamento de todos os alugueres inadimplidos desde o mês de novembro de 2019 até o presente momento, na forma da planilha de ID n. 104038443, bem como os que vierem a vencer até a efetiva desocupação do imóvel, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, com atualização monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir do vencimento de cada prestação (artigo 397 do Código Civil). Condeno o réu às custas e honorários, que arbitro em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Nos termos do art. 63, § 1o, alínea "b", fixo o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel mencionado, sob pena de despejo compulsório.” Em suas razões recursais (ID 50269318), a apelante defende que é legítima possuidora do imóvel objeto da lide. Afirma que “a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que a apelante detém a posse do imóvel há muitos anos e retira seu sustento e de sua família através de sua pequena empresa que funciona na LOJA 03”. Requer o recebimento do apelo no efeito suspensivo, sob o argumento de que a efetivação do despejo trará grave dano de difícil ou incerta reparação. É o necessário. O artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” De acordo com o inciso V do § 1o do artigo supracitado, a presente apelação deverá ser recebida no efeito, meramente, devolutivo. Contudo, a eficácia da r. sentença recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, nos termos do §4o do referido artigo. Em análise perfunctória, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e a existência de dano grave ou de difícil reparação. Vejamos. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir o cabimento: i) da rescisão de contrato verbal de locação; ii) do pagamento de valores em atraso e iii) do possível despejo da locatária. Nos termos do art. 17 da Lei 8.245/1991, é livre a convenção de aluguel, bem como, segundo prescreve o art. 23, I do referido regramento, cabe ao locatário "pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato". No caso dos autos, de acordo com a prova testemunhal produzida na origem, constata-se que o imóvel comercial localizado no SMPW, quadra 01, lote 05, loja 3, Núcleo Rural Vargem Bonita (Park Way) pertence à apelada e é alugado, por contrato verbal, à apelante (ID 50269297 - Pág. 1 e ID 50269298 - Pág. 1, áudios disponíveis nos autos de origem). Desse modo, não resta caracterizada verossimilhança nos argumentos da apelante/requerida, no sentido de afirmar que teria adquirido o imóvel e que este nunca teria pertencido à apelada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à sentença e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo, nos termos do art.1012, §1o, V do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora